Tribunal: STF
Processo: HC 183869
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Sophie Dall Olmo em favor de Kauan Silva da Rosa, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 556.364/RS (evento 14).
    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, II, do Código Penal (evento 11).
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem (evento 13).
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem no HC 556.364/RS.
    No presente writ, o Impetrante argumenta, em síntese, falta de fundamentação idônea da prisão preventiva, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Sustenta a primariedade do paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...)
    Insta consignar, preliminarmente, que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Decorre de comando constitucional expresso que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5º, LXI). Portanto, há de se exigir que o decreto de prisão preventiva esteja sempre concretamente fundamentado. 
    Destacou o Juízo de piso ao indeferir o pedido de liberdade provisória do paciente (e-STJ fls. 14/16): 
    ‘Compulsando o feito, verifico que nada de novo veio aos autos para alterar o entendimento do juízo pela liberação provisória dos denunciados, depois da decisão que homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva dos conduzidos, fl. 65. Assim, reporto-me àquela, evitando desnecessária tautologia. 
    Outrossim, oportuno salientar as circunstâncias em que Diogo e Kauan foram presos. 
    Segundo consta nos autos, os réus abordaram as vítimas que transitavam em via pública, na Av. Bento Gonçalves desta Capital, por volta das 00h20min. O casal, acompanhado de suas duas filhas menores, estavam a bordo de veículo Ford/Fiesta, quando pararam o veículo na sinaleira. 
    Neste momento, dois indivíduos se aproximaram da porta do motorista e anunciaram assalto, utilizando-se de simulacro de fogo. 
    Atemorizadas, imediatamente as vítimas desceram do veículo e o entregaram para os assaltantes. Na posse da res furtiva os acusados fugiram do local. 
    Em seguida, policiais militares que efetuaram patrulhamento na região, receberam o alerta, via sistema, e localizaram os réus conduzindo o veículo subtraído. 
    Abordado o veículo, foi realizada a apreensão de um simulacro de arma de fogo e uma faca, marca tramontina. 
    Realizada a prisão em flagrante dos acusados, foram conduzidos a delegacia de polícia. 
    Em sede policial, a vítima Pablo reconheceu, sem sombra de dúvidas, os acusados como sendo os autores do crime. Kauan como sendo aquele que colocou a arma em sua cabeça e Diogo como aquele que retirou sua esposa do veículo, pela porta do carona (fl. 24). 
    Da análise das circunstâncias que norteiam o cometimento do delito de roubo, denota-se a astúcia dos denunciados que, em superioridade numérica e portando simulacro de arma de fogo e uma faca, teriam abordado as vítimas em plena via pública desta cidade, quando a família transitava em um automotor na Av. Bento Gonçalves, desta Capital. 
    Em verdade, não mais se aceita a crescente insegurança existente na sociedade, e em função dos constantes assaltos e nas mais diversas situações, bastando estar transitando na rua para ver-se propenso a um roubo - não raras as vezes com violência física ou risco a própria vida - circunstâncias estas que merecem especial relevo. 
    Demais disso, em delitos dessa espécie, geralmente as vítimas se sentem constrangidas em depor na presença do agente com receio de represálias. Logo, para manter íntegra a busca da verdade dos fatos, imprescindível a segregação para a conveniência da instrução criminal. 
    Outrossim, a não reincidência dos denunciados não tem, por si só, o condão de afastar o decreto segregatório quando as circunstâncias do delito demonstram a periculosidade dos suspeitos e a probabilidade de que voltem a delinquir. 
    Ademais, Diogo já responde pela prática de roubo majorado no processo n° 086/2.14.0003801-8. E Kauan, embora com apenas 18 anos, já se envolveu em prática delitiva de natureza grave. 
    Quanto à alegação defensiva de que Diogo possui residência fixa e emprego lícito, não restou demonstrada nos autos. 
    Contudo, ainda que comprovadas a residência fixa e trabalho lícito, também não constituem-se em motivos idôneos para afastarem a necessidade de prisão cautelar quando o caso concreto indica a indispensabilidade da medida. 
    Sob este prisma, analisando os requisitos dispostos na Lei 12.403/2011, não é cabível e conveniente a substituição das prisões cautelares por outras medidas alternativas, vez que tais medidas não se mostram eficazes para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. 
    Isto posto, INDEFIRO a liberdade a DIOGO FRAGA DA COSTA e KAUAN SILVA DA ROSA, para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, certo no art. 312 do CPP.’ (Grifei.) 
    O Tribunal de origem manteve a segregação do acusado, destacando (e-STJ fls. 26/27): 
    ‘Já na primeira oportunidade transparecia a legalidade da prisão, baseada na necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agente desvelada pela gravidade concreta do crime imputado – roubo majorado pelo concurso de agentes, com emprego de simulacro de arma de fogo, praticado em plena via pública, no qual subjugadas 4 vítimas, um casal e suas duas filhas – bem como em razão de sua vida anteacta, com apenas 18 anos de idade já registrando três atos infracionais com imposição de medidas socioeducativas, todos relacionados ao delito de tráfico de drogas, a revelar patente possibilidade de reiteração delitiva e a consequente improcedência da pretensão libertária.’ 
    Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, realizado em plena via pública, com emprego de uma faca e um simulacro de arma de fogo, no qual foram subjugados um casal e suas duas filhas, com a subtração do automóvel em que as vítimas transitavam.
    Tais circunstâncias, como já destacado, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo de roubo. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública. 
    Nesse sentido: 
    (…)
    Ademais, depreende-se da leitura do decisum combatido que a prisão do paciente também teve como lastro o fato de ele ter passagens pela prática de atos infracionais equiparados a tráfico de drogas. Inequívoco, dessa forma, o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. 
    Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do paciente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
    Nesse sentido os seguintes precedentes desta Corte: 
    (…)
    Portanto, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter o paciente segregado. 
    Por fim, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. O mesmo entendimento é perfilhado por esta Corte Superior, a exemplo destes precedentes: 
    (…)
    No mais, frisa-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Nesse sentido: 
    (…)
    Ante o exposto, denego a ordem. ”
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Por outro lado, não verifico manifesta ilegalidade ou teratologia no ato dito coator hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.
    Revelam os autos que ‘os réus abordaram as vítimas que transitavam em via pública, na Av. Bento Gonçalves desta Capital, por volta das 00h20min. O casal, acompanhado de suas duas filhas menores, estavam a bordo de veículo Ford/Fiesta, quando pararam o veículo na sinaleira. Neste momento, dois indivíduos se aproximaram da porta do motorista e anunciaram assalto, utilizando-se de simulacro de fogo. Atemorizadas, imediatamente as vítimas desceram do veículo e o entregaram para os assaltantes. Na posse da res furtiva os acusados fugiram do local. Em seguida, policiais militares que efetuaram patrulhamento na região, receberam o alerta, via sistema, e localizaram os réus conduzindo o veículo subtraído. Abordado o veículo, foi realizada a apreensão de um simulacro de arma de fogo e uma faca, marca tramontina. Realizada a prisão em flagrante dos acusados, foram conduzidos a delegacia de polícia. Em sede policial, a vítima Pablo reconheceu, sem sombra de dúvidas, os acusados como sendo os autores do crime. Kauan como sendo aquele que colocou a arma em sua cabeça e Diogo como aquele que retirou sua esposa do veículo, pela porta do carona (fl. 24)’. 
    Sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria.
    Aliás, em um juízo meramente cautelar, não se exige a prova plena da culpa em relação aos pressupostos da custódia preventiva, mas de pleno convencimento quanto a existência de dados (informações) nesse sentido (Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência, 4ª ed. rev. e atual.; São Paulo: Atlas, 2012, p. 621).
    O magistrado de primeiro grau, ao indeferir o pedido de liberdade provisória dada a necessidade de garantia da ordem pública, forte na gravidade concreta do delito, destacou que ‘Da análise das circunstâncias que norteiam o cometimento do delito de roubo, denota-se a astúcia dos denunciados que, em superioridade numérica e portando simulacro de arma de fogo e uma faca, teriam abordado as vítimas em plena via pública desta cidade, quando a família transitava em um automotor na Av. Bento Gonçalves, desta Capital’. Ademais, ‘Kauan, embora com apenas 18 anos, já se envolveu em prática delitiva de natureza grave’. 
    A Corte Estadual, ao ratificar os fundamentos da prisão preventiva, verificou a ‘necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agente desvelada pela gravidade concreta do crime imputado – roubo majorado pelo concurso de agentes, com emprego de simulacro de arma de fogo, praticado em plena via pública, no qual subjugadas 4 vítimas, um casal e suas duas filhas – bem como em razão de sua vida anteacta, com apenas 18 anos de idade já registrando três atos infracionais com imposição de medidas socioeducativas, todos relacionados ao delito de tráfico de drogas, a revelar patente possibilidade de reiteração delitiva e a consequente improcedência da pretensão libertária’.
    Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões anteriores, enfatizando que ‘a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, realizado em plena via pública, com emprego de uma faca e um simulacro de arma de fogo, no qual foram subjugados um casal e suas duas filhas, com a subtração do automóvel em que as vítimas transitavam. Tais circunstâncias, como já destacado, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo de roubo. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública’. Além disso, ressaltou a Corte Superior ‘que a prisão do paciente também teve como lastro o fato de ele ter passagens pela prática de atos infracionais equiparados a tráfico de drogas. Inequívoco, dessa forma, o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas’. 
    Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra).
    A circunstância de o paciente ostentar ocupação lícita e residência fixa não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 5.10.2011 e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2011).
    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora